Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716012-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RAFAEL RIBEIRO COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor de RAFAEL RIBEIRO COSTA visando reformar a decisão ID 150985228 da 9a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos no 0711121-43.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de citação por edital requerido pelo agravante em relação ao agravado. A decisão recorrida ID 150985228 foi proferida nos seguintes termos: Pelo Juízo, ao ID 146949254, foi deferida a renovação da diligência de citação do réu RAFAEL RIBEIRO COSTA pelo meio eletrônico. Na mesma oportunidade, consignou-se que negativa a diligência, caberia a parte autora comprovar a distribuição da carta precatória, razão pela qual, indefiro pedido de citação por edital. Fica a parte autora intimada a comprovar a distribuição da carta precatória no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência da deprecada e extinção do feito pela ausência de pressuposto processual indispensável ao válido desenvolvimento do processo a obstar, por conseguinte, o avanço da pretensão. O agravante nas razões recursais (ID 46176077) afirma que tentou diversos meios para citação do agravado, inclusive foram solicitadas informações judiciais quanto ao endereço e exauridas as formas de localização do agravado e frustradas as tentativas de citação pelos Correios, por oficial de justiça, whatsapp seja no endereço apontado na inicial, seja naqueles obtidos nos sistemas disponíveis no juízo. Afirma que embora a citação por edital seja medida excepcional, “pode ser utilizada quando esgotados os meios possíveis para a localização do citando, no caso de desconhecimento do lugar em que se encontra”. Requer “que a decisão agravada seja reformada no que se refere ao indeferimento da citação por edital”. Preparo regular (ID 46176083). Não houve apresentação de contrarrazões (ID 50124905). Na origem (ID 169690892) o agravante requereu a desistência da ação em relação ao agravado. Sobreveio sentença nos autos de origem (ID 50614655). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 25/8/2023, foi homologada desistência e proferida sentença extinguindo o processo de origem 0711121-43.2022.8.07.0001 (ID 50614655) em relação ao agravado, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à perda do objeto do presente recurso, julgando-o prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator